Tribunal: TJBA
Processo: 8154792-49.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8154792-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: WESLEY LOPES DANTAS Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO (ART. 157 DO CP). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DO ACUSADO. INSURGÊNCIA DO PARQUET. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA À PESSOA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO QUE O CONDENOU PELO COMETIMENTO DE DELITO DE ROUBO MAJORADO. O RECORRIDO RESPONDE, AINDA, EM OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA, PELO QUAL FOI CONDENADO E A AÇÃO ENCONTRA-SE EM FASE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Evidenciada a necessidade, utilidade ou mesmo a existência de motivos justificadores da custódia cautelar, impõe-se a decretação da prisão preventiva do Acusado. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso Criminal em Sentido Estrito, nº 8154792-49.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido, WESLEY LOPES DANTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o presente recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.